Tribunal: TJSP
Processo: 1018008-98.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "MICROCAMP" – ADESIVIDADE – CD – INAPLICABILIDADE – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – MÉRITO – NULIDADE CONTRATUAL – Arts.

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "MICROCAMP" – ADESIVIDADE – CD – INAPLICABILIDADE – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – MÉRITO – NULIDADE CONTRATUAL – Arts. 4o da Lei 8.955/94 – Alegação de não entrega da COF – Exercício da atividade franqueada por longo período (12 anos) sem reclamação formal – Convalidação tácita – Precedentes jurisprudenciais – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – Teses de ausência de transferência de know how, nulidades de cláusulas de adesão e ausência de cessão da marca – Ausência de comprovação dos fatos alegados – Ausência de balanços financeiros para comprovar que os fatos divulgados na mídia acarretaram os prejuízos que a apelante alega ter suportado – PRODUTOS SUPERFATURADOS – Franqueada que tinha pleno conhecimento de todas as cláusulas e exigências do negócio e aceitaram, assumiu o risco do negócio – Impossibilidade de imputação à franqueadora de culpa pelo insucesso e fracasso na empreitada – REGISTRO DA MARCA – A Lei n° 8.955/94 não condiciona a concessão de franquias a um tipo específico de sociedade empresarial – Nos termos do artigo 2o da Lei no 8.955/94 basta que o franqueador detenha direito ao uso da marca ou patente e possua a expertise na implantação e administração do sistema ou negócio objeto da franquia, para poder celebrar contrato de franchising – Ausência de prejuízo à franqueada – ROYALTIES – Confissão da reclamada no tocante ao não pagamento dos royalties – Ausência de comprovação do pagamento – Cobrança de royalties procedente – JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência da correção a partir do ajuizamento da reconvenção e juros de mora a partir da citação – Sentença de acerto – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Inocorrência – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Aplicação do art. 85, §11 do CPC – Percentual majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018008-
98.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MICRO MERCES
COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME, é apelado MICROCAMP
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
2
VOTO No
: 38.759 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1018008-98.2016.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE.
: MICRO MERCES COMERCIO DE LIVROS E
INFORMÁTICA LTDA-ME
APDO.
: MICROCAMP ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
S/S LTDA E COMÉRCIO DE LIVROS
APELAÇÃO

FRANQUIA
“MICROCAMP”

ADESIVIDADE
CD
INAPLICABILIDADE – Não há
hipossuficiência em contratos assinados entre empresários,
presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a
par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela
franqueadora Precedentes do STJ MÉRITO NULIDADE
CONTRATUAL Arts. 4o da Lei 8.955/94 Alegação de não
entrega da COF Exercício da atividade franqueada por longo
período (12 anos) sem reclamação formal
Convalidação
tácita Precedentes jurisprudenciais INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL Teses de ausência de transferência de know
how, nulidades de cláusulas de adesão e ausência de cessão da
marca
Ausência de comprovação dos fatos alegados

Ausência de balanços financeiros para comprovar que os fatos
divulgados na mídia acarretaram os prejuízos que a apelante
alega ter suportado PRODUTOS SUPERFATURADOS
Franqueada que tinha pleno conhecimento de todas as
cláusulas e exigências do negócio e aceitaram, assumiu o risco
do negócio Impossibilidade de imputação à franqueadora de
culpa pelo insucesso e fracasso na empreitada REGISTRO
DA MARCA A Lei n° 8.955/94 não condiciona a concessão de
franquias a um tipo específico de sociedade empresarial Nos
termos do artigo 2o da Lei no 8.955/94 basta que o franqueador
detenha direito ao uso da marca ou patente e possua a
expertise na implantação e administração do sistema ou
negócio objeto da franquia, para poder celebrar contrato de
franchising
Ausência de prejuízo à franqueada

ROYALTIES
Confissão da reclamada no tocante ao não
pagamento dos royalties
Ausência de comprovação do
pagamento Cobrança de royalties procedente – JUROS e
CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência da correção a partir
do ajuizamento da reconvenção e juros de mora a partir da
citação Sentença de acerto SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Inocorrência HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração
Aplicação do art. 85, §11 do CPC Percentual majorado para
12% sobre a mesma base de cálculo Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
3
Recurso de apelação interposto por Micro Mercês Comércio
de Livros e Informática Ltda.-Me. , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo.
Dr. Celso Alves de Rezende, MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da
Comarca de Campinas (fl. 533-550) que julgou improcedente a denominada
“ação de inadimplemento contratual culposo c/c indenização e inexigibilidade
de débito” ajuizada em face de Microcamp Escola de Educação Profissional S/S
Ltda e Comércio de Livros (fl. 1-39) e julgou procedente o pedido
reconvencional (fl. 383-384).
Recorre a franqueada, sustentando em suas razões
recursais, em síntese: (a) reforma da r. sentença para julgar procedente a ação,
reconhecendo a rescisão contratual por culpa da apelada; (b) exoneração da
condenação pelo pagamento dos royalties pela aplicação do artigo 476 do
Código Civil; (c) fixação do valor devido de royalties em R$ 52.147,00, corrigido
e atualizado a partir da citação da reconvenção; (d) reconhecida a sucumbência
recíproca na medida em que o apelada decaiu parcialmente do pedido (fl.
554-573).
Preparo em fl. 574-577.
Contrarrazões pelo improvimento do recurso e a majoração
dos honorários advocatícios.
Não há pedido das partes de oposição ao julgamento
virtual.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019 (fl. 551) e o recurso
de apelação foi interposto no dia 3 de dezembro de 2019 (fl. 554), dentro do
prazo legal.
Autos conclusos em 17 de março de 2020 (fl. 599).
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Colhem-se as seguintes informações de fundo da lide do
relatório da r. sentença, ora adotado (fl. 533-534):
[..]
Vistos.
Micro
Mercês
Comércio
de
Livros
e
Informática

Ltda .,
qualificada
nos autos, moveu ação de rescisão contratual c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
4
pedido declaratório
de inexigibilidade
de débito e de indenização

por danos materiais e morais contra Microcamp
Escola de
Educação Profissional
e Comércio de Livros Ltda ., alegando, em
síntese, que tendo firmado com a requerida dois contratos de
franquia em 27/07/2004, por tempo determinado de cinco anos,
prorrogado por escrito, com aumento da área de abrangência em
25/08/2008, perpetuando a relação jurídica até abril de 2016, a
mesma descumpriu as obrigações assumidas ao deixar de
transferir o “Know how” , o que colaborou com o insucesso do
empreendimento.
Sustentando
a
nulidade
das
cláusulas
ajustadas em contrato de adesão que oneram excessivamente e
causam o desequilíbrio contratual, uma vez que o mesmo
estabelece somente responsabilidades unilaterais à franqueada,
desviando da função social, finalidade do contrato e boa fé
objetiva, a ensejar a responsabilidade objetiva da franqueadora
com base na Lei n.o 8.078/90, bem como a infração contratual
pela ausência da cessão da marca, na medida em que pertence a
terceiro e, ainda, ter experimentado constrangimentos de ordem
pessoal, requereu a procedência do pedido para declarar a
nulidade das cláusulas contratuais e a rescisão do contrato de
franquia por culpa exclusiva da requerida, com a declaração de
inexigibilidade do royalties, no período de agosto de 2013 a
dezembro de 2014, no valor de R$ 67.076,06, condenando a
mesma no pagamento no importe de R$ 100.000,00 a título de
multa por infração contratual e na reparação dos danos morais a
serem arbitrados pelo Juízo, bem como nas verbas de
sucumbência.
A inicial veio instruída com os documentos de fls. 40/315, sendo
emendada à fls. 328/329.
Resposta da requerida com pedido reconvencional à fls. 376/408
Réplica e contestação da reconvinda à fls. 420/457.
O feito foi saneado à fls. 468, oportunidade em que se deferiu a
produção de prova oral em audiência. Nesta, infrutífero o acordo
e produzidas as provas requeridas, sobrevieram posteriormente
ao encerramento da instrução as alegações finais das partes,
onde cada qual, se reportando às peças apresentadas, reiterou
seu antagônico posicionamento (fls. 512/518 e 520/532).
Levado o feito a julgamento o Magistrado proferiu a
seguinte decisão (fl. 549-550):
[..]
Ante o exposto, julgo improcedente
o pedido principal. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
5
da sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas
e despesas processuais, corrigidas pela Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de seu
efetivo desembolso, e honorários advocatícios da parte adversa,
que arbitro em 10% do valor da causa, corrigido pela Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da
ação, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar de
seu trânsito em julgado.
E
julgo
procedente

o
pedido
reconvencional
para condenar a reconvinda no pagamento da
importância de R$ 65.076,06 (sessenta e cinco mil e setenta e
seis reais e seis centavos), a título de royalties inadimplidos,
corrigidas pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir da data do ajuizamento da
reconvenção e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a
contar da data da citação. Em razão da sucumbência, condeno-a
no pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas pela
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a partir de seu efetivo desembolso, e honorários advocatícios da
parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
corrigido.
Transitada essa em julgado, o que a serventia certificará, o
cumprimento da sentença definitiva, far-se-á a requerimento da
parte exequente, intimando-se a parte executada para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze dias), acrescido das custas, se
houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c.c. artigo 513, §§
1.o,2.o e incisos, e §§ 3.o e 5.o).
Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente
deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de
Processo Civil, em especial:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
exequente e do executado,
observado o disposto no art. 319, §§
1.o a 3.o;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas
taxas; IV - o termo inicial
e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;
V - a periodicidade
da capitalização
dos juros, se for o caso;
VI
-
especificação

dos
eventuais
descontos
obrigatórios

realizados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
6
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que
possível.
Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito
será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de
10% (artigo 523, §1o), expedindo-se mandado de penhora,
avaliação e intimação (§3o), observando-se que em caso de
pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos
honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a
desfavor do devedor (§2o).
P.R.I.C
II. DA ADESIVIDADE CONTRATUAL
Inicialmente, consigna-se que no caso de contratos de
franquia, não se aplicam, ainda que por analogia, as normas do Código de
Defesa do Consumidor, ainda que o contrato seja de adesão.
O franqueado e o franqueador são empresários, presumindo-
se tenham conhecimento da ética empresarial, conhecimentos que o
consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui.
O mesmo se diga em relação a qualquer outro contrato
entre empresários.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO
DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
ELEIÇÃO.
COMPETENCIA.
VALIDADE
DA
CLÁSULA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
RECONHECIDA.
MATÉRIA
DE
FATO
E
REEXAME
CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 STJ. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283-STF. I. O contrato de franquia, por
sua natureza, não está sujeito ao âmbito de incidência da Lei n.
8.078/1990, eis que o franqueado não é consumidor de produtos
ou serviços da franqueadora, mas aquele que os comercializa
junto a terceiros, estes sim, os destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
7
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em que
pretendem a rescisão do contrato e indenização tramitasse na
comarca da sede de algumas delas, em detrimento do foro
contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV, letra
“d”, do CPC, seja por se situar o caso inteiramente fora dos seus
contextos, seja por aplicável a regra do art. 111 da mesma lei
adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos fundamentos do
acórdão, a atrair a vedação da Súmula n. 283 do Pretório
Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas desprovido.
(STJ, REsp. 632958/AL, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, J. 04/03/2010, DJE 29/03/2010)
Nesse ponto, também consignou a r. sentença (fl. 535-537):
[..]
Antes de adentrar ao exame de mérito, também se faz oportuno
consignar que franqueada e a franqueadora exercem atividade
empresária, presumindo-se tenham conhecimento da ética
empresarial, não havendo hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de
administrar uma unidade franqueada, a par da assistência
técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
O artigo 2.o da Lei n.o 8.078/90 traz a definição legal de
consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final. Logo, não é
aplicável a norma protecionista em favor da franqueada quando
esta usa a marca cedida pela franqueadora, associada à
distribuição exclusiva dos produtos ou serviços para exercer
atividade empresarial, sendo a relação jurídica material regida
pela Lei no 8.955/94.
Sobre o tema, confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL

EM
RECURSO

ESPECIAL

-
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL - NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL
- SÚMULA N. 284 DO STF - CONTRATO
DE
FRANQUIA
- AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO
CONSUMERISTA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
8
FORO DE ELEIÇÃO - POSSIBILIDADE
- INVERSÃO
DO
JULGADO
- SÚMULAS
NS. 5 E 7 DO STJ - RECURSO
DA
RECORRENTE
NÃO-PROVIDO.
1. Negativa de prestação
jurisdicional.

Observa-se

que
a
parte
recorrente
alegou
genericamente
que o acórdão vergastado
o teria afrontado, sem
contudo demonstrar
de forma clara como o decisum teria
incorrido em omissão, contradição
ou obscuridade.
Dessarte
incide na hipótese, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. 2. "O
contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito ao
âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990,
eis que o franqueado

não é consumidor
de produtos ou serviços da franqueadora,
mas
aquele que os comercializa
junto a terceiros, estes sim, os
destinatários
finais." (REsp 632958/AL,
Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO

JUNIOR,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/03/2010,
DJe 29/03/2010)
3. Ademais, "a só e só condição de a
eleição do foro ter se dado em contrato não acarreta a nulidade
dessa
cláusula,
sendo
imprescindível

a
constatação

de
cerceamento
de defesa e de hipossuficiência
do aderente para
sua inaplicação."
(REsp 545575/RJ,
Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2003,
DJ
28/10/2003,
p. 295) 4. Desse modo, para acolhimento
do apelo
extremo, seria imprescindível
derruir as afirmações
contidas no
decisum atacado, o que, forçosamente,
ensejaria a análise de
cláusulas contratuais
e rediscussão
de matéria fática, incidindo,
na espécie, os óbices das Súmulas ns. 5 e 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesto o descabimento
do recurso especial. 5. Agravo regimental
a que se
nega provimento.” (STJ, 4a T, AGRG no Recurso Especial no
1.336.491 SP, Ministro Marco Buzzi, j. 27/11/2012).
No mesmo sentido:
“RESCISÃO
DE CONTRATO
FRANQUIA
“CAROL” e “OTICAS
CAROL” 1. PRELIMINARES
Nulidade Alegação de julgamento

antecipado
sem o exaurimento
dos meios de prova em prejuízo
ao contraditório
e ampla defesa Inocorrência
Prova suficiente ao
deslinde
da
questão
e
convencimento

dos
julgadores,

prescindindo
de produção de outras provas, inclusive a
testemunhal
Matéria essencialmente
de direito Preliminar

rejeitada. 2. INAPLICABILIDADE
DO CDC Franqueado
e
franqueador

que
são
empresários,
presumindo-se
tenham
conhecimento
da ética empresarial
que o consumidor
protegido
pela Lei no 8.078/90 não possui Inexistência
de hipossuficiência

em contratos assinados entre empresários
Impossibilidade
de
inversão do ônus da prova 3. MÉRITO Ônus da prova (CPC, art.
373, I e II) Franquia Lei 8.955/94 Imputação
dos franqueados
de
descumprimento
contratual pela franqueadora
Exercício da
atividade por longo período Aceitação tácita Precedentes

jurisprudenciais
CIRCULAR
DE OFERTA DE FRANQUIA

Alegação de não entrega Declaração
expressa em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
9
recebimento

Sentença
de
acerto
mantida
4.
MULTA
CONTRATUAL
Redução de ofício Matéria de ordem pública Art.
413 do CC Precedente
do STJ Multa reduzida para o montante
correspondente
à Taxa Inicial de Franquia Recurso em parte
provido. Dispositivo:
deram parcial provimento
ao recurso.”
(TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Apelação
Cível
no
1127384-27.2017.8.26.0100,

rel.
Des.
RICARDO
NEGRÃO, j. 22/10/2019)
Como já dito, cuida-se de relação jurídica contratual fundada em
franchising . A saber, o contrato de franquia empresarial está
regulado no Brasil pela Lei 8.955/94, definido no seu artigo 2.o,
como o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o
direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços
e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado
vínculo empregatício.
Em atendimento à própria legislação, mediante remuneração
própria, o franqueador deve fornecer todos os elementos
necessários ao que franqueado desenvolva os mesmo serviços e
nas mesmas condições ofertadas através da atividade originária.
Daí porque, ao se deparar com um estabelecimento empresarial
de uma rede de franquias, acredita o consumidor estar
utilizando os mesmos serviços, nos mesmos preços e qualidades
ofertadas pelo estabelecimento originário.
Na espécie, o fato de se cuidar de contrato de adesão não lhe
retira a validade e eficácia de suas condições preestabelecidas
(Código Civil, artigos 423 e 424; Código de Defesa do
Consumidor, artigo 54)
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, quanto ao ônus da prova, aplica-se a regra do
art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, para ambas as
partes.
Nesse caminho, conveniente transcrever comentários de
Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, (Novo
Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos Tribunais, Edç. 1a, 2015,
p. 395)
“Como regra de julgamento,
o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento
sem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
10
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o
artigo 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado
de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser
suportada pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira
sobre a alegação de fato constitutivo,
essa deve ser paga pelo
demandante,
tendo o juiz de julgar improcedente
o seu pedido,
ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato.”
A apelante busca a reforma da r. sentença lançando mão do
argumento de que o conjunto probatório dos autos lhe favorece na medida em
que comprova que a apelada deu justo motivo para a rescisão do contrato
(rescisão culposa), inclusive alegando nulidade das cláusulas contratuais de
adesão, ausência de transferência de know how , ausência de cessão da marca,
etc.
A simples alegação feita pelo apelante não é suficiente para
dar guarida a sua pretensão:
[..] por ato culposo da recorrida houve queda significativa do
faturamento, decorrente pela ampla publicidade na mídia de
sonegação de impostos, e ainda, face as inúmeras reclamações
junto ao PROCON das cidades no site de reclamação
(www.reclameaqui.com.br), inclusive, objeto de repercussão
deveras, através de reportagem televisiva contra a marca
Microcamp divulgada pela rede Record, comandada pelo
Deputado popular Celso Russomano em seu noticiário televisivo
denominado como Patrulha do Consumidor.
A apelante alega, ainda:
A
questão,
também
do
condicionamento
coercitivo
da
franqueada, ora recorrida frente a todos os franqueados dentre
os quais a recorrente, resulta na imposição de ter a empresa
franqueada de ter que comprar o material didático direto de
uma gráfica de propriedade do grupo econômico da recorrida, e
nela por haver um monopólio, sei imposto taxativamente o valor
desses livros didáticos, sem a possibilidade da livre concorrência
com outra gráfica, que eventualmente pudesse codificar e
transcrever o mesmo conteúdo, porem a um preço mais inferior e
competitivo.
Diante disso, defende:
A propaganda na mídia, que foi o fator preponderante no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
11
2008, para marcar e memorizar a marca Microcamp, que aliás
foi o ponto primordial para renovação do contrato de franquia
por parte da recorrente, praticamente se exauriu a partir de
2011, não tendo a recorrida franqueadora investido em
seguimento
relevante
publicitário
o
que
ocasionou
gradativamente a perda de capacitação de novos alunos,
inobstante sempre cobrar das franqueadas um percentual para
tal mister o que não se aperfeiçoou.
Sobre suas alegações bem observou a r. sentença que,
muito embora a autora, ora apelante, alegue que a franqueadora contribuiu
para o fracasso do empreendimento, é certo que não foram juntados aos autos
balanços financeiros a comprovar que as notícias veiculadas na imprensa
tenha acarretado prejuízos que diz ter sofrido.
A alegação e que a fama da marca se exauriu a partir de
2011, em razão da falta de investimentos em publicidade, igualmente não
permite, por si só, acolher a tese de que esse fato tenha contribuído
significativamente para o seu fracasso, mesmo porque atuou até abril de 2016
(fl. 3, parágrafo primeiro).
Não se pode acolher a tese da apelante de que houve
significativa queda em seu faturamento, decorrente da ampla publicidade na
mídia de sonegação de impostos, e inúmeras reclamações junto ao PROCON da
franqueadora Microcamp, sem que se apresente provas que sustente tais
alegações.
Como se sabe, o contrato de franquia é regido pela Lei no
8.955/94, que prevê algumas hipóteses para a sua anulação.
O artigo 2o define a natureza jurídica do que é a franquia,
assim enunciado:
Art. 2o - Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que,
no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
O contrato de franquia caracteriza-se por ser contrato de
risco, na medida em que está condicionado a fatores, tais como, a boa ou má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
12
gestão da franqueada, concorrência e pelas oscilações comuns do mercado.
Assim, o empreendimento na modalidade de franquia,
ainda que cumpra com todas as suas finalidades contratuais e de gestão, não
se exime dos riscos inerentes ao negócio jurídico, não existindo, também,
garantias de rentabilidade ou prosperidade, pois, estas podem ser frustradas
pelas circunstâncias do mercado.
O artigo 4o, parágrafo único, da Lei de Franquia dispõe:
Art. 4o - A circular de oferta de Franquia deverá ser entregue ao
candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou à empresa ou pessoa liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do disposto no
caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a anulabilidade
do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já
houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a
título de taxa de filiação e royalties devidamente corrigidos, pela
variação da remuneração básica dos depósitos de poupança,
mais perdas e danos.
O legislador ao prescrever a possibilidade de anulabilidade
do contrato, já estava prevendo a possibilidade de possível ilegalidade ou
descumprimento do contrato por parte do franqueador, o que neste caso
também permite a rescisão ou resilição contratual.
O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes motivos:
a) Em razão do decurso do prazo convencionado , quando se
tratar de contrato com cláusula de prazo determinado.
b) Em razão de distrato , isto é, pelo acordo de vontade
entre as partes contratantes estabelecendo sua extinção.
c) Por
justa causa, alegada por uma das partes contratantes.
d) Por vontade unilateral, sem justa causa, quando o
contrato assim o permitir.
e) Em virtude de declaração judicial de anulabilidade ,
como ocorre no caso de não demonstração de entrega da
COF e de constatação de falsidade nas declarações nela
contidas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 4o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
13
o art. 7o da LFE.
Do cotejo dos documentos nos autos e das provas
produzidas, verifica-se que não há documento que confirme a efetiva entrega
da Circular de Oferta de Franquia, no prazo previsto na Lei de regência, o que
em tese, configuraria motivo justificador para o decreto de anulação judicial,
tal como almejado pela apelante.
Todavia, no caso concreto, a ausência da comprovação da
entrega da Circular de Oferta de Franquia nos termos previsto na Lei, não
autorizam o decreto de nulidade, considerando-se que essa questão só foi
suscitada nestes autos, após mais de 12 anos de exercício da atividade, o que
convalida a omissão pelo decurso do tempo.
Também, não é crível que a franqueada não tenha recebido
a Circular de Oferta de Franquia com as informações necessárias e mesmo
assim, tenha livremente firmado mais que um contrato de franquia com prazo
mínimo de 5 anos de duração, inclusive tendo-os renovado, fato incontroverso,
já que exerceu a atividade de franqueada por mais de 12 anos consecutivos.
Ausente prova documental de que ao longo da relação
contratual (12 anos) a franqueada tenha realizado reclamação formal a
respeito das diversas irregularidades imputadas à franqueadora, o que se
observa porque exerceu essa atividade de franquia por período considerável.
No tocante ao descumrpimento contratual, a controvérsia
se restringe a quem deu culpa ao inadimplemento contratual e rescisão do
contrato.
Inicialmente a apelante alegou descumprimento contratual
em razão da ausência de transferência de know how , nulidade das cláusulas
contratuais de adesão e ausência da cessão da marca.
Como já amplamente declinado, não se aplicam no caso em
análise as regras do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo, portanto, a
inversão do ônus da prova, cabendo a autora a comprovação do fato
constitutivo do seu direito nos termos do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
Pois bem, a apelante não comprovou quais a
irregularidades ou nulidades contidas no contrato, mesmo porque, suas
alegações são genéricas, isto é, não indicou especificamente quais cláusulas
foram descumpridas, nem apontou as provas.
Nesse diapasão, as questões suscitadas para justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
14
pedido de rescisão contratual por culpa da franqueadora, de ausência de
entrega da COF, ausência de transferência de know how , nulidades de
cláusulas contratuais de adesão e unilaterais, ausência de cessão de marca,
não convencem, pois desacompanhadas de provas.
Na hipótese, como se disse, evidente que ocorreu a
convalidação tácita dessas irregularidades alegadas, considerando a ausência
de reclamação formal e o exercício da atividade na condição de franqueada por
mais de 12 anos consecutivos, conforme entendimento que vem adotando o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido agrega-se o seguinte precedente:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Franquia. Pretensão
fundada em suposto inadimplemento contratual e violação à Lei
n. 8.955/64. Improcedência. Ausência de comprovação da falta de
assessoria adequada pela franqueadora. Falta de entrega da
Circular de Oferta de Franquia (COF) e manuais. Hipótese de
anulação do negócio jurídico. Manutenção da exploração da
franquia durante anos e ausência de demonstração de prejuízos
advindos da omissão de informações constantes de tais
documentos. Convalidação tácita (CC, art. 174). Boa-fé objetiva.
Ausência de registro da marca junto ao INPI. Irregularidade
formal que, sem outros elementos, não autoriza a rescisão do
contrato por culpa da franqueadora. Precedentes. Violação da
CLÁUSUA DE EXCLUSIVIDADE de operação. Ausência de
infração contratual, por ser posterior à ruptura dos contratos
pela franqueadora. Inadimplemento que partiu dos franqueados.
Reconhecimento pela sentença. Ausência de impugnação
específica. ESCOLHA DO PONTO. Responsabilidade dos
franqueados. Franqueadora que apenas analisa a viabilidade
para o exercício da atividade fim. ROYALTIES. Cobrança que
não configura venda casada, mas remuneração pela exploração
da franquia. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação 0023048-54.2011.8.26.0405; Rel.: Hamid
Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP; j.
09/05/2018) (Sem negrito no original)
RESCISÃO DE CONTRATO FRANQUIA "CAROL" e "OTICAS
CAROL"
1. PRELIMINARES
Nulidade
Alegação de
julgamento antecipado sem o exaurimento dos meios de prova
em prejuízo ao contraditório e ampla defesa Inocorrência
Prova suficiente ao deslinde da questão e convencimento dos
julgadores, prescindindo de produção de outras provas, inclusive
a testemunhal Matéria essencialmente de direito Preliminar
rejeitada 2. INAPLICABILIDADE DO CDC Franqueado e
franqueador que são empresários, presumindo-se tenham
conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
15
pela Lei no 8.078/90 não possui Inexistência de hipossuficiência
em contratos assinados entre empresários Impossibilidade de
inversão do ônus da prova 3. MÉRITO Ônus da prova (CPC,
art. 373, I e II) Franquia Lei 8.955/94 Imputação dos
franqueados de descumprimento contratual pela franqueadora
Exercício da atividade por longo período Aceitação tácita

Precedentes jurisprudenciais
CIRCULAR DE OFERTA
DE FRANQUIA Alegação de não entrega
Declaração
expressa em contrato de recebimento
Sentença de acerto
mantida 4. MULTA CONTRATUAL Redução de ofício
Matéria de ordem pública Art. 413 do CC Precedente do STJ
Multa reduzida para o montante correspondente à Taxa Inicial
de Franquia Recurso em parte provido. Dispositivo: deram
parcial provimento ao recurso.
(TJSP; Apl. 1127384-27.2017.8.26.0100; 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão, J. 21/102019;
DJE 24/10/2019). (Negritamos)
APELAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o pedido de
anulação do contrato de franquia firmado entre as partes, bem
como
eventuais
indenizações
decorrentes
do
mesmo.
Manutenção da sentença. Comprovação de prestação de todo o
suporte técnico necessário, bem como de realização de
treinamento inicial aos franqueados. Ausência de elementos
obrigatórios na Circular de Oferta de Franquia, nos termos do
artigo 3o da lei 8.955/ 1994. Impossibilidade de anulação do
negócio. Operação de convalidação
tácita dos vícios atinentes à
Circular de Oferta de Franquia. Inteligência do artigo 169 do
Código Civil . Franqueada que permaneceu usufruindo de
unidade franqueada por mais de um ano antes de alegar o
referido vício. Não ocorrência de práticas de concorrência
desleal. O simples fato de o franqueador adquirir seus produtos
junto a fornecedores homologados e a imposição de preços a
serem praticados pelos franqueados é incapaz de atrair o
conceito de concorrência desleal em sua acepção técnica.
Atitudes tomadas pela franqueadora que se encontram em
consonância com os ditames legais. Inexistência de dever de
reparação. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apl. 1088193-38.2018.8.26.0100; 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Rel. Des. Azuma Nishi, j. 17/10/2019;
DJE 17/10/2019). (Negritamos)
Neste ponto a r. sentença decidiu em consonância com o
entendimento declinado (fl. 542-543):
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
16
No caso, a autora celebrou supracitado contrato, perpetuando a
relação jurídica material por mais de 12 anos, de sorte que
qualquer irregularidade acerca da ausência da COF convalidou-
se, ainda mais porque, nestes longos anos, a mesma tomou
ciência das principais informações sobre a franquia e aquilo que
se espera do franqueado, além de terem sido supridas as
informações em relação aos aspectos legais, obrigações, deveres
e responsabilidades das partes quando assinou o contrato de
franquia, em especial por conta da cláusula terceira (fl. 71).
Tenha-se presente que somente o negócio jurídico nulo não é
suscetível de confirmação nem convalidação pelo tempo (Código
Civil, artigo 169). Em contrapartida, o negócio anulável pode ser
confirmado pelas partes , salvo direito de terceiro. O ato de
confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a
vontade expressa de mantê-lo. É escusada a confirmação
expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo
devedor, ciente do vício que o inquinava (Código Civil, artigos
172, 173 e 174).
Não se pode olvidar que a anulabilidade do contrato de franquia
funda-se em suposta ausência da COF e de “Know how” no ato
da celebração do negócio jurídico. Entrementes, a franqueada
demonstrou a vontade de mantê-lo mesmo ciente de eventuais
irregularidades no curso dos 12 anos de duração do contrato, o
que configura a convalidação do ato jurídico, não cabendo, agora,
a discussão acerca da anulabilidade do contrato de franquia por
vício de consentimento por desconhecimento dos elementos
constitutivos da franquia.
Desta feita, não se verifica a infração contratual imputada à
franqueadora, porquanto suprida eventual ausência da COF
quando assinado o contrato de franquia, em que constam as
condições do negócio jurídico de forma clara e expressa, bem
como pelo fato de ter ocorrido a convalidação de eventual
irregularidade pelo decurso dos 12 anos da relação empresarial
havida entre as partes.
Na questão relacionada à marca, esclareça-se, a Lei n°
8.955/94 não condiciona a concessão de franquias a um tipo específico de
sociedade empresarial.
Nos termos do artigo 2o da Lei no 8.955/94 basta que o
franqueador detenha direito ao uso da marca ou patente e possua a expertise
na implantação e administração do sistema ou negócio objeto da franquia, para
poder celebrar contrato de franchising .
Neste ponto, correta a r. sentença ao decidir (fl. 544-545):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
17
[..]
Quanto ao uso indevido da marca, a franqueada não pode arguir
direito alheio (Código de Processo Civil, artigo 18), ou seja,
somente o detentor da marca poderá buscar a proteção
jurisdicional para afastar ato ilícitos e prática de concorrência
desleal, nos termos do artigo 5o, XXVII e XXIX da Constituição
Federal, artigos 2o, inciso V, e 195 incisos III e IV, 208, 209 e 210
da Lei no 9.279/96, e artigos 7o, inciso VIIII e 29, incisos I, VIII,
IX e X, da Lei no 9.610/98; artigo 10 da Convenção a União de
Paris, artigo 4o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e
artigos 186 e 927 do Código Civil.
Não é relevante, por sua vez, o registro da marca Microcamp
junto ao INPI para o deslinde do litígio, especialmente porque
ausente prova de prejuízo por eventual uso indevido desta por
culpa da franqueadora. Aliás, a requerente traz cópia do
processo n.o 821234137, em que anotado o protocolo n.o
800110196880, por parte da franqueada para registro da marca,
o que supre qualquer irregularidade (fls. 23).
Se não bastasse, a autora deve respeitar a cláusula II do
contrato de franquia que estabelece os limites do uso da marca
(fls. 49/50), cuidando- se de direito obrigacional dissociado de
eventuais questões acerca da proteção à mesma.
Nem mesmo, a tese de que havia condicionamento
coercitivo na aquisição dos produtos fornecidos pela franqueadora eram
superfaturados inviabilizando assim o negócio empresarial, porque não há
comprovação desse superfaturamento pela apelante nestes autos, com relação
ao mesmo material disponível no mercado, e a franqueada não estava obrigada
a firmar o contrato, e se o fez, isso cocrreu porque naquele momento entendeu
que era viável e lucrativo.
A franqueada desde o momento do recebimento da Circular
de Oferta de Franquia o que se presume , ou da assinatura do Contrato de
Franquia, tinham pleno conhecimento de todas as cláusulas e exigências do
negócio, e se as aceitou, assumiu o risco do negócio, não podendo só agora, após
mais de 12 anos cosecutivos do exercício da atividade empresarial, na condição
de franqueada, querer imputar à franqueadora a culpa exclusiva pelo
insucesso e fracasso na empreitada.
Como se pode observar dos fundamentos lançados nas
razões recursais, todas as questões ali suscitadas estavam prevista em
contrato, não justificando que após um periodo extenso de atividade a apelante
alegue que as cláusulas eram unilateriais, impositivas, desproporcionais, etc.,
pretendendo a anulção do contrato diante do insucesso na empreitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
18
A prova oral, em que pese a tese contrária da apelante, não
proporcionou maiores esclarecimentos ou comprovação dos fatos alegado na
exordial que lhe favoreça.
A r. sentença também neste ponto declinou (fl. 547-549):
[..]
Corrobora com a prova escrita o depoimento de Maria de Jesus
Matos e Silva que confirmou receber os royalties, sendo prestado
a assessoria técnica à franqueada, sem que houvesse qualquer
questionamento ou reclamações a respeito de eventual falha no
fornecimento de “Know-how”.
Também afirmou que não havia
captação indevida de clientes, sendo respeitada a área de
exclusividade.
Em relação aos materiais didáticos, a testemunha não soube
esclarecer a quem incumbia a confecção. Em contrapartida, a
testemunha Virginia Comis, ex-funcionária da requerente Micro
Mercês, afirmou que a relação jurídica entabulada pelas partes
era boa à época em que a mesma foi admitida na Micro Mercês
(2009), no entanto, houve inúmeras reclamações que resultaram
no cancelamento das vendas do curso pelo Procon, bem como
ocorridos problemas fiscais. A despeito de alegar o impacto das
notícias negativas à imagem da Microcamp e suas franqueadas,
é certo tal repercussão não prescinde da exibição dos balanços
financeiros. Aliás, as impressões pessoais e subjetivas acerca do
dano à imagem, cobrança de propaganda embutida dos royalties
e perda de aluno não servem como prova do fato constitutivo.
Sobre o fornecimento de “Know-how” e eventual violação da
marca usada pelas franqueadas, a depoente não trouxe
elementos capazes de contradizer a prova documental que indica
uma parceira por mais de 12 anos, ao contrário, a mesma
admitiu situações em que a franqueadora prestou assessoria e
forneceu material didático, inclusive em telemarketing e
publicidade, sem descartar a situação de que a própria
franqueada captou alunos.
A testemunha Adriano Naves, ex-funcionário da Micro Mercês,
confirmou o bom relacionamento entre a franqueadora e
franqueadas, bem como que, nos anos de 2013, o Procon proibiu
a venda do curso por quinze dias e, em 2014, ocorreu a
veiculação de reportagem acerca das pendências fiscais,
reclamação de cliente etc. Afirmou que a Microcamp fornecia
suporte comercial, educacional, apresentação, call center etc.,
além de ter um suporte publicitário forte em Campinas para
divulgação da marca e captação de alunos. Quanto à venda
casada (curso + material didático), o depoente narrou a
ocorrência de inúmeras reclamações, porém não há prova
contábil do impacto financeiros na captação/perda de alunos. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
19
relação aos erros contidos no material didático, não há indício ou
início de prova de que os mesmos ensejaram a falência do
empreendimento.
Tanto Virgínea como Adriano apontaram a dificuldade da
atividade
empresarial
em
razão
da
localidade
do
estabelecimento comercial da franqueada, por isso a reposição de
aluno perdido pela veiculação de reportagens contra a
Microcamp causava grandes problemas.
Em suma, o conjunto probatório revela a inocorrência do
insucesso do empreendimento por culpa da franqueadora. Aliás,
é de se dizer que, nos anos de 2013 e 2014, iniciou-se a crise
econômica brasileira, o que, certamente, causou a redução do
número de alunos, sendo, portanto, indevida a indenização
pleiteada.
Postula também a apelante que a r. sentença seja
reformada pra exonerá-la do pagamento dos royalties , cobrado em sede
reconvencional.
É incontroverso que a apelante não pagou à apelada os
valores a título de royalties do período de agosto de 2013 a dezembro de 2014,
no valor total de R$ 52.147,00, objeto de protesto (fl. 419).
Na própria defesa a apelante alega que (fl. 421):
[..]
A dois, porque a autora reconvinda, afirma sim, que se tornou
inadimplente em relação ao royalties, mas justificada qu e a
atuação se deu a depreciação da marca MICROCAMP
totalmente desgastada e explorada degenerativamente na mídia
em decorrência das inúmeras irregularidades praticadas pela
gestão e também pelo seu diretor.
A três, porque mesmo que assim não o fosse, o crédito
pretendido pela reconvinte está totalmente em desconformidade
com o valor apontado pela mesma em cartório de protesto,
consubstanciado na certidão já juntada ao processso e do qual se
busca a suspensão dos efeitos do protesto.
Nessa esteira, o pedido reconvencional é procedente e deve
ser mantido tal como sentenciado, visto que confessa a inadimplência e não
trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
20
No tocante ao valor de R$ 67.076,06 (fl. 383-384), indicado
no pedido reconvencional, a pretensão da apelante é que o valor seja fixado
naquele indicado no titulo protestado (fl. 419) e não o valor indicado na ação
reconvencional.
Razão não assiste à apelante, visto que o valor indicado na
reconvenção, nada mais é do que o valor objeto de protesto (fl. 419) atualizado
e corrigido até a data da contestação/reconvenção.
Por outro lado, não trouxe a apelante qualquer cálculo para
contrapor ao valor atualizado (R$ 67.076,06) que foi indicado na reconvencção.
Neste ponto decidiu a r. sentença (fl. 549):
[..]
No que diz respeito ao pedido reconvencional, a reconvinda
confessa o inadimplemento dos royalties de agosto de 2013 a
dezembro de 2014, os quais totalizam a quantia de R$ 67.076,06,
a despeito de ter assumido a obrigação de pagá-los cláusula XI
(fls. 58, 82 e 306).
A saber, a prova do pagamento constitui fato positivo que se faz
por meio da exibição do recibo de quitação (Código Civil, artigo
320). Arnaldo Rizzardo explica que
“a
ninguém
passa
despercebida
a necessidade
de exibir ou oferecer a quitação da
dívida, recebida do credor, ou da pessoa que recebe o valor, o
bem, o serviço.” E prossegue: “a quitação constitui-se
em um
direito primário de toda pessoa que cumpre as obrigações.
Ela
revela-se através de um termo de recebimento
da prestação.”
(Direito das Obrigações, págs. 309/310, Forense, 2009).
Neste contexto, é limítrofe da má-fé a alegação do excesso de
cobrança, isso porque o valor de R$ 65.076,06 corresponde a
somatória do débito principal no montante de R$ 52.147,00,
acrescido dos consectários legais.
Quanto ao pedido de incidência de juros moratório e
correção monetária a partir da citação da reconvenção, improcede.
Correta a r. sentença ao fixar a correção monetária a partir
da data do ajuizamento da ação reconvencional, aplicando a incidência de juros
moratórios a partir da citação.
Por fim, não há como se acolher a tese da apelante de que
houve sucumbência recíproca, só pelo fato da apelada ter requerido na
reconvenção a condenação da reconvinda em percentual de 20% de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
21
de sucumbência, a r. sentença ter fixado o percentual de 10%.
A fixação dos honorários não está adstrita ao pedido que se
faz pelas partes; é atributo do Julgador que ao decidir a lide, deve arbitrar,
conforme o caso, o percentual dos honorários observando as aplicáveis
dispostas no Código de Processo Civil.
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
IV. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
22
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018008-98.2016.8.26.0114 -Voto no 38.759
23
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da causa principal e 10% sobre o valor da
condenação na reconvenção, majora-se para 12% sobre as mesmas bases de
cálculo, para cada uma das ações, considerando-se que o recurso devolveu
tanto a matéria da ação principal quanto a matéria da ação reconvencional a
este Colegiado.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
V. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, negam provimento ao recurso da
franqueada, majorando-se a verba honorária nos termos do artigo 85, §11 do
NCPC.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR